Tribunal: TJDFT
Processo: 0716912-09.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. FIES. CONTRATO. ALUNO E INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTO DE PONTUALIDADE. PRESCRIÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EM DOBRO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO DO VALOR. ÔNUS PROBATÓRIO.
1. A prescrição constitui uma sanção pela inércia do titular do direito subjetivo violado. 1.1. O prazo prescricional somente pode ter início quando o titular do direito subjetivo ofendido possuir ciência acerca do ato lesivo, inexistindo óbice ao exercício da sua pretensão, a fim de possibilitar a caracterização de inércia. 1.2. Desde a formalização do contrato entre a instituição de ensino e o aluno é possível se aferir a incidência ou não de desconto no valor da mensalidade.
2. Nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, a cobrança de quantia indevida confere ao particular o direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, sem prejuízo de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 2.1. A devolução em dobro, todavia, fica subordinada à comprovação de engano injustificável, revestido de má-fé, daquele que recebeu indevidamente o valor, a qual não pode ser presumida.
3. O ônus da prova consiste em um encargo, competindo ao autor a demonstração do fato constitutivo de seu direito, enquanto o réu, por sua vez, deve comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil. 3.1. Não tendo restado devidamente demonstrada a alteração do percentual de desconto de pontualidade, incabível o acolhimento do pleito autoral.
4. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido.